Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. VEÍCULO. DISPENSÁVEL A FUNÇÃO LABORATIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS À EMPRESA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, na ação em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora
2. Nos termos do parágrafo 7° do artigo 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. De fato, o credor de título executivo judicial, cujo crédito está protegido pela coisa julgada, não pode ser compelido a receber o pagamento em parcelas se essa disposição não constar do respectivo título ou se não houver sua expressa anuência.
3. Nos termos do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, para que o veículo constrito seja considerado absolutamente impenhorável, necessária a comprovação de sua indispensabilidade ao desempenho da função laborativa, a exemplo do taxista, motorista de aplicativo ou do instrutor de autoescola.
4. No caso em tela, não há provas irrefutáveis de eventual paralização das atividades laborais da agravante em decorrência de possível penhora dos veículos. Isso porque, no ramo desenvolvido pela executada (empresa jornalística), os veículos possuem natureza secundária, podendo o deslocamento de seus colabores ser realizado por meio de transporte público, aplicativo, aluguel de carros, além dos veículos não alcançados pela constrição.
5. Cabe ao devedor que alegar violação ao princípio da menor onerosidade indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da obrigação.
6. Recurso conhecido e desprovido.